Tribunal: TJSP
Processo: 2273305-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE BELO HORIZONTE-MG E DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 46 E 53, INCISO III, ALINEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA FILIAL DA RÉ - PEDIDO DE TUTELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE BELO HORIZONTE-MG E DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 46 E 53, INCISO III, ALINEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA FILIAL DA RÉ - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273305-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FOCARE COMUNICACAO LTDA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273305-38.2019.8.26.0000 -Voto no 30540-ASY
2
Agravo de Instrumento no 2273305-38.2019.8.26.0000
Agravante: Focare Comunicacao Ltda
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 30540
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE BELO
HORIZONTE-MG E DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA - COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO
COM OS ARTIGOS 46 E 53, INCISO III, ALINEA “B”, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA
DEMANDA NO DOMICÍLIO DA FILIAL DA RÉ - PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão de fls. 415 (origem) que, nos autos da ação
cominatória, deixou de analisar o pedido de tutela antecipada
por não vislumbrar a alegada urgência na fundamentação a
ensejar a apreciação por juízo incompetente, determinando a
remessa dos autos à comarca de Belo Horizonte MG.
Insiste a recorrente, em suma, que a agravada
possui filial em São Paulo, podendo ser demandada nesta
comarca. Afirma que o índice de 103,96% de reajuste é
completamente desarrazoado, sem comprovação atuarial e
ofende ao Código de Defesa do Consumidor. Alega que o
reajuste é muito superior à média aplicada no mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273305-38.2019.8.26.0000 -Voto no 30540-ASY
3
Argumenta que a aplicação reiterada de reajustes abusivos está
tornando insustentável a continuação do contrato, ante o risco
de inadimplência. Sustenta que houve violação do princípio da
boa-fé pela agravada, configurando abuso de poder econômico.
Pede, a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso,
reformando-se a r. decisão agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne
condições de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido
codex.
É o relatório.
O inconformismo merece prosperar.
Não há dúvidas de que a relação entabulada entre as
partes caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor.
Poderia a autora ter proposto a ação no foro
correspondente ao de seu domicílio, nos termos do artigo 101,
I, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ao
consumidor é possibilitado o ajuizamento no local em que for
mais conveniente aos seus interesses, desde que observadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273305-38.2019.8.26.0000 -Voto no 30540-ASY
4
regras de competência dos artigos 46 e 53, do Código de
Processo Civil.
Note-se que a cláusula de eleição de foro não pode
prejudicar o consumidor. Assim, se ele próprio abre mão do
cumprimento desta cláusula, se desfazendo da prerrogativa que
fora estabelecida para seu próprio benefício, tendo em vista seu
domicílio, o ajuizamento da demanda perante o domicílio da
agravada não tem o condão de trazer qualquer prejuízo em
detrimento desta.
Como bem salienta Luiz Antônio Rizzato Nunes:
“O inciso I fala em autor: 'A ação pode ser
proposta no domicílio do autor'. Deve-se entender,
então, o termo “autor” como sendo consumidor,
posto que o capítulo trata das ações judiciais
propostas em face do fornecedor. É regra expressa
que decorre do princípio geral de proteção ao
consumidor
e,
neste
caso,
especificamente
insculpido nos incisos VII e VIII do art. 6o de lei
consumerista.
Anote-se,
também,
que
pouco
importa a qualidade do consumidor, se pessoa
física ou jurídica. Todo e qualquer consumidor tem
o benefício. E, claro, este benefício é prerrogativa:
o consumidor exerce ser quiser.” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor 3a edição
revisada e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2007,
pág. 815)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273305-38.2019.8.26.0000 -Voto no 30540-ASY
5
Assim, não se justifica a remessa do feito para uma
das varas da comarca do domicílio da autora, para privilegiar
eventual prerrogativa da qual voluntariamente abriu mão.
A respeito de tal entendimento, já se manifestou
esta Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento - Plano de sauìde -
Declarac aÞo de incompete ncia e determinac aÞo da
remessa dos autos aÌ Comarca de Belo Horizonte
(sede da empresa reì) - contrato firmado nesta
capital - Relac aÞo de consumo - Aplicac aÞo dos
princiìpios do CDC - Facilitac aÞo da defesa dos
direitos do consumidor - Art. 6o, inciso VIII do
CDC - Recurso provido (Voto 5209)” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2023534-17.2015.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Privado Rel. Silveìrio da Silva j. 13.04.15) v.u.
Relevante ressaltar que a opção feita pela autora
não traz qualquer prejuízo às partes e naÞo ofende as regras de
competência, uma vez que estaì fixada segundo os artigos 46 e
53, inciso III, aliìnea “b”, ambos do Código de Processo Civil.
Por fim, em relação ao pedido de concessão da
tutela de urgência, o mesmo deve ser apreciado em primeiro
lugar, pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, que
apenas deixou de analisá-lo em virtude da determinação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273305-38.2019.8.26.0000 -Voto no 30540-ASY
6
redistribuição dos autos.
Em decorrência do exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator